Tribunal: TJES
Processo: 5001665-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Suspensão da Exigibilidade; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001665-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO JUDICIALMENTE POR ENTE PÚBLICO. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS BENS PÚBLICOS E PRESUNÇÃO DE SOLVABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ente agravante se abstivesse de recusar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) ao Estado do Espírito Santo, bem como deixasse de promover atos de cobrança, protesto ou negativação em relação a débitos decorrentes da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento, especialmente no que diz respeito a estabelecimentos prisionais estaduais localizados no território municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a emissão de CPD-EN em favor de ente público demandante, sem garantia do juízo; e (ii) estabelecer se há plausibilidade jurídica na alegação de inexigibilidade da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento em face de estabelecimentos prisionais estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 273, reconhece o direito da Fazenda Pública — federal, estadual ou municipal — à expedição de CPD-EN, independentemente de penhora ou garantia, dada a presunção de solvência e a impenhorabilidade de seus bens.

4. O artigo 206 do Código Tributário Nacional autoriza a emissão da certidão positiva com efeito de negativa quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa, o que se aplica às hipóteses em que a Fazenda Pública ajuíza ação para discutir a validade da cobrança.

5. A ausência de manifestação do agravante sobre a aplicação da tese do Tema 273 do STJ implica a manutenção da decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento vinculante.

6. A probabilidade do direito do agravado também se extrai do exame do Código Tributário Municipal (Lei nº 1.629/2002, com alterações da Lei nº 2.708/2014), que limita a incidência da taxa de localização e funcionamento a atividades econômicas exercidas em imóveis particulares, o que não se verifica nos estabelecimentos prisionais estaduais, cuja natureza é pública e não econômica.

7. O perigo de dano decorre da possibilidade de o ente municipal promover cobranças e restrições creditícias ao Estado, comprometendo sua atuação administrativa regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. É cabível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPD-EN) em favor de ente público demandante, independentemente da prestação de garantia, em razão da impenhorabilidade de seus bens e da presunção de solvabilidade.

2. A Fazenda Pública faz jus à suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas ações em que impugna a validade do tributo, inclusive para fins de obtenção de CPD-EN, nos termos do art. 206 do CTN.

3. A Taxa de Licença de Localização e Funcionamento não é exigível de estabelecimentos prisionais estaduais quando ausente previsão legal para sua incidência sobre atividade não econômica desenvolvida em imóvel público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I; CTN, arts. 151 e 206; Lei Municipal nº 1.629/2002, arts. 215, I, e 218, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.306/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01.02.2010 (Tema 273); TRF 5ª R., AC 0804985-69.2022.4.05.8200, Rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado, j. 30.04.2024; TRF 1ª R., AI 0041028-21.2016.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Augusto de Sousa, j. 30.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, que, nos autos da ação movida por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que o ora agravante abstenha-se
“de recusar a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN) ou documento equivalente de regularidade fiscal, com referência às dívidas que norteiam a presente demanda (incluídas aquelas que venham a vencer no curso da demanda - art. 323 do CPC), bem como se abstenha de promover qualquer cobrança em desfavor da parte autora, a exemplo da negativação em serviços de proteção de crédito e cadastros de inadimplentes e protesto.”

O agravante afirma, em síntese, que a medida liminar esgota o objeto da lide, o que é vedado, e que
“a legalidade da cobrança da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento encontra respaldo no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, que confere aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a fiscalização de atividades que possam impactar a ordem pública e a segurança. Assim, a regulamentação das atividades dos presídios estaduais, situados no município de Viana, está dentro da esfera de atuação do ente municipal, que deve zelar pela conformidade das operações com as normas locais. Portanto, a exigência da referida taxa se justifica como um instrumento de controle e fiscalização, essencial para a manutenção da ordem e segurança no município.”

No caso, tal como assentado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o Código Tributário Nacional, em seu art. 151, admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (artigo 206, parte final, do CTN), o que não esgota o objeto da ação, que discute a exigibilidade da exação e busca a repetição de valores indevidamente pagos, mas somente impede a cobrança do débito enquanto persistir os efeitos da referida decisão.

O julgador de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pelo Estado agravado na petição de aditamento da inicial, nos seguintes termos:

(...)

É consabido que Fazenda Pública, seja municipal, estadual ou federal, goza de privilégios legais que lhe assegura tratamento distinto, como a presunção de solvabilidade e a dispensa prévia de garantia para a suspensão da Execução Fiscal, dada a impenhorabilidade de seus bens, o que permite a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN) prevista no art. 206, do CTN.

Não é razoável que a adoção do precitado entendimento seja aplicado às ações de execução fiscal e não àquelas demandas em que a Fazenda Pública atua preventivamente com vistas à nulificação do crédito tributário.

Consoante jurisprudência pátria, "(...) 4. Não se mostra razoável que o manejo de ação judicial para executar débito de ente público dispense a penhora para a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, permitindo a expedição de CPD-EN, e não reconheça igual direito quando ausente a judicialização da cobrança. Precedente desta Terceira Turma no mesmo sentido: Processo: 08066044620184058500, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento 12/04/2019.5. O não ajuizamento da Execução Fiscal contra o Apelante não pode se configurar, de forma enviesada, em gravame maior, porquanto a inércia do credor traria sequelas mais danosas do que a própria ação executiva. (...) (TRF 5ª R.; AC 08105980720214058200; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel de Souza; Julg. 06/06/2024).

Tal fundamento, por si só, seria suficiente para demonstrar, in limine litis, a plausibilidade do direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Há, contudo, um segundo fundamento, qual seja, em sede de um juízo de cognição perfunctória, estou igualmente convencido de que o Autor não exerce atividade econômica nos imóveis objeto de fiscalização, sendo este um dos fatos geradores da exação objeto de cobrança (art. 218, § 1º da Lei Municipal 1.629 / 2002), ou seja, verifico, in casu, a plausibilidade do direito trazido à presente res in iudicium deducta.

Por fim, resta evidenciado o risco de dano, eis que, consoante alegado pela parte autora, a municipalidade pode, a qualquer momento, praticar atos com vistas a compelir o Estado à satisfação do referido crédito passíveis de acarretar eventuais limitações creditícias ao ente federativo.

(...).

A decisão agravada admitiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo da questionada Taxa de Licença de Localização e Funcionamento, partindo do pressuposto de que não é exigido do ente público a apresentação de garantia em face da indisponibilidade dos seus bens e da presunção de solvabilidade de que gozam as unidades políticas, além de também ter constatado a probabilidade do direito e o perigo na demora.

Quanto ao primeiro fundamento, o agravante não teceu nenhuma consideração, o que já seria suficiente para manter a decisão agravada, que se encontra em perfeita sintonia com o tema repetitivo nº 273 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reza:
“A Fazenda Pública, quer em ação anulatória, quer em execução embargada, faz jus à expedição da certidão positiva de débito com efeitos negativos, independentemente de penhora, posto inexpropriáveis os seus bens.”

Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado, que inclusive admite a expedição da certidão positiva com efeitos negativa em favor de ente público, independente do instrumento processual adotado (grifei):

TRIBUTÁRIO. DÉBITOS FISCAIS DO MUNICÍPIO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE. ART. 206 DO CTN. SOLVABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CPD-EN. RESP 1123306. TEMA 273 DO STJ. 1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba (que julgou procedente o pedido, para determinar que a UNIÃO (Fazenda Nacional) se abstenha de indeferir a expedição, em favor do Município de Ingá/PB, de certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União (CPEND) ou documento equivalente de regularidade fiscal, com base especificamente nos tributos, multas e demais cobranças relacionadas nos processos fiscais objeto do Relatório de Inclusão no CADIN Sisbacen pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil), em que a apelante alega: 1) a tese firmada no RESP 1.123.306/SP (tema 273) não implica reconhecimento de suspensão de exigibilidade dos créditos, havendo, na verdade, uma equiparação para fins do art. 206 do CTN, ante a impossibilidade de penhora de bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público; 2) a decisão de primeiro grau desconsiderou os requisitos necessários a configuração do direito a obtenção de certidão e olvidou da plena possibilidade de ajuizamento de ação anulatória pelo recorrido, mesmo antes de ajuizada a execução fiscal; 3) ao permitir a concessão de certidão até que inscrito o crédito em dívida ativa e ajuizada a respectiva execução fiscal, a sentença restringiu ainda mais o alcance do entendimento firmado pelo c. STJ, inviabilizando a legítima recusa da União ao fornecimento da certidão, quando ausente qualquer questionamento do crédito regularmente constituído (no caso presente, plenamente exercitável por meio de ações ordinárias) ou quando não configurada qualquer hipótese suspensiva de sua exigibilidade (CTN, art. 151); 4) na presente demanda, a autora/recorrida se limita a discutir a existência do direito a obtenção de certidão, sem apontar qualquer vício ou falha do lançamento ou ao crédito constituído. 2.
O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeito de negativa ao município antes de a Procuradoria da Fazenda Nacional promover o ajuizamento da execução fiscal para a cobrança judicial dos valores, e independentemente da apresentação de ação anulatória por parte do município
. 3.
Em face do ente público, não se exige prévia apresentação de garantia, tendo em vista a indisponibilidade dos bens públicos e a presunção de solvabilidade de que gozam as unidades políticas
.
Dessa forma, não é cabível o indeferimento da expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativa
(art. 47, § 8º, da Lei nº 8.212/91),
sobretudo em face da previsão do art. 206, do Código Tributário Nacional.
4.
A Fazenda Pública (municipal, estadual ou federal) tem privilégios legais que lhe asseguram tratamento distinto, sendo dispensada da prévia garantia para suspensão da execução fiscal, dada a impenhorabilidade de seus bens e a sujeição de seus débitos à sistemática de pagamento via precatórios. Se o art. 206 do CTN admite que o contribuinte obtenha CPD-EN, no curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, não há qualquer razão para afastar o direito do ente federativo, cujo débito não foi sequer inscrito em dívida ativa e cuja impenhorabilidade decorre expressamente de Le
i. 5. A 5ª Turma desta Corte Regional,
ao analisar a possibilidade de emissão de CPD-EN, independentemente da apresentação de ação anulatória ou de embargos à execução por parte do município, frisou que para fins de obtenção da certidão de regularidade fiscal de que trata o art. 206 do CTN, não se exige dos entes públicos a prévia apresentação de garantia, haja vista a indisponibilidade própria dos bens públicos, bem como a presunção de solvabilidade de que gozam as unidades políticas
.
Destarte, se o art. 206 do CTN admite ao contribuinte obter CPD-EN, no curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora,

inexiste razão para afastar o direito do ente federativo, cujo débito sequer foi inscrito em dívida ativa e cuja impenhorabilidade decorre expressamente de Lei.

O não ajuizamento de uma execução fiscal contra a edilidade não pode se constituir, por via oblíqua, ônus superior. É dizer, estar-se-ia diante de situação em que a inação do credor teria consequências mais gravosas do que a sua ação.
Por fim,
compreendeu-se que inexiste óbice a que a Fazenda Municipal se valha de ação ordinária para ver reconhecido o direito à expedição de CPD-EN. Decerto que o instrumento processual adotado. Ação anulatória, ação declaratória ou embargos à execução. Torna-se irrelevante. Entendimento que se mostra em total consonância com a tese fixada no RESP Repetitivo nº 1.123.306 (Tema 273) e com os precedentes desta Corte Regional
. Processo: 08009747020224058305, Apelação Cível, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, Julgamento: 28/08/2023.6. No mesmo sentido, decidiu a 3ª Turma que, no que tange à tese firmada pelo STJ, no RESP 1.123.306/SP (Tema 273), este Tribunal já decidiu que: Ao destacar que A Fazenda Pública, seja municipal, estadual ou federal, goza de privilégios legais que lhe assegura tratamento diferenciado, diante da presunção de solvabilidade que lhe é inerente, sendo-lhe dispensada a prévia apresentação de garantia para a suspensão da execução fiscal, em face da impenhorabilidade de seus bens e à submissão de seus débitos, o acórdão se mostra em consonância com a tese fixada no RESP 1.123.306 (Tema 273. Recursos repetitivos).
É dizer, independentemente do instrumento processual adotado, se ação anulatória, se embargos à execução, ou mesmo ação declaratória, como no caso concreto, certo é que a parte autora/embargada faz jus à expedição da certidão positiva de débito com efeitos negativos, independentemente de penhora, posto inexpropriáveis os seus bens
.
Não tendo a Fazenda Nacional argumentado a inexistência de ato tendente a negar o fornecimento a certidão positiva de débitos com efeito de negativa, mas apenas se limitado a refutar a via adotada pela edilidade, não há como acolher a pretensão apresentada
. (Processo: 0802696-28.2022.4.05.0000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 18.8.2022). 7. Apelação improvida. Majoração dos honorários advocatícios a serem pagos pela União, fixados na sentença em R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00 (honorários recursais). (TRF 5ª R.; AC 08049856920224058200; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado; Julg. 30/04/2024)

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. FORNECIMENTO DE CPD-EN E EXCLUSÃO DE REGISTRO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA INEXIGÍVEL. QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. CPC/1973, ART. 543 - C. INEXISTÊNCIA DE PENHORA. ARTIGO 206, DO CTN. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. “Proposta ação anulatória pela Fazenda Municipal, ‘está o crédito tributário com a sua exigibilidade suspensa, porquanto as garantias que cercam o crédito devido pelo ente público são de ordem tal que prescindem de atos assecuratórios da eficácia do provimento futuro’, sobressaindo o direito de ser obtida certidão positiva com efeitos de negativa [REsp n. 601.313/RS, relator Ministro Castro Meira, DJ de 20.9.2004]. Acórdão submetido ao regime do art. 543 - C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1.123.306/SP, STJ, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 1º/02/2010). 2. Na espécie, em se tratando de Fazenda Pública, da qual não se exige a prestação de garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, em face da indisponibilidade dos bens públicos, bem como da presunção de solvabilidade de que gozam as unidades políticas, a finalidade da exigência de garantia do juízo para fim de suspensão da inscrição do Município junto ao CADIN e, consequentemente, do CAUC resta satisfeita com o simples tratamento da pessoa de direito público interno como contribuinte. 3. Estando a decisão agravada em desacordo com o entendimento jurisprudencial sobre a questão, merece acolhida a pretensão do agravante. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF 1ª R.; AI 0041028-21.2016.4.01.0000; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Marcos Augusto de Sousa; DJF1 30/06/2017)

No caso, o Estado ingressou em juízo com ação objetivando tanto o reconhecimento da prescrição das taxas de licença e localização e funcionamento de 11 estabelecimentos do complexo penitenciário de Viana, do período de 2015 a 2019, quanto a inexigibilidade da cobrança, com a consequente repetição dos valores indevidamente pagos, diante da ausência de previsão legal da sua incidência para fiscalização de estabelecimentos prisionais, cuja atividade não tem natureza econômica e é desenvolvida em imóvel público, sem que a municipalidade tenha competência para sua fiscalização.

Em que pese o agravante também não mencionar, a Lei Municipal nº 1.629/2002, que instituiu o Código Tributário do Município de Viana, com redação dada pela Lei nº 2.708/2014, ressaltada na inicial pelo agravado, prevê, em seu art. 215, inciso I, que o exercício regular do poder de polícia dá origem à cobrança das taxas de licença e funcionamento para
“localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços”.

De acordo com o artigo 218, §1º, do mesmo diploma, expressamente destacado na decisão agravada, a
“taxa de licença para localização provisória será devida pelas pessoas físicas ou jurídicas, que venham a exercer qualquer tipo de atividade econômica decorrente de exposição ou eventos, de forma precária ou provisória em imóveis de particulares.”

O próprio Código Tributário do Município exclui a possibilidade de cobrança da taxa de localização e funcionamento de estabelecimentos prisionais, do que também se extrai a probabilidade do direito do agravado, sendo que o perigo na demora resulta da possibilidade de cobrança do crédito, já consolidado em certidões de dívida ativa.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a r. decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Estado agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.